Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721606-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o teor da decisão combatida (ID 17503008): Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ITALIAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO em face do DISTRITO FEDERAL, buscando provimento judicial que determine a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa que lhe impôs a sanção de suspensão dos direitos de licitar e contratar com o Ente Público. Indica que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal promoveu o processo de dispensa de licitação no 01/2019-SEDF, o qual teve como objeto a contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar e que aberto o Certame no dia 04/02/2019, após o recebimento das propostas, as licitantes pontuaram diversos itens que ensejariam a sua inabilitação, quais sejam, certidão da caixa vencida; o objeto do contrato social não contempla transporte escolar; sem identificação do índice de liquidez no Balanço Patrimonial; balanço patrimonial apresentou prejuízo no último exercício; irregularidades na Certidão da SEFAZ; e Certidão do FGTS vencida. Diante das alegações, aduz que a Comissão Permanente de Licitação suspendeu o Certame para analisar os documentos apresentados, posteriormente tendo retomado o seu curso, indicando a sua eliminação do Certame. Não obstante, lhe foi concedido o prazo de 24h para se manifestar, com a apresentação das notas fiscais que lhe foram requeridas. Menciona a continuidade do Certame licitatório, com a sua classificação em primeiro lugar, mantendo-se o prazo para a regularização por meio da apresentação das Notas Fiscais dos serviços prestados. Acresce que como os serviços foram prestados entre 2010 e 2011, não teve condições de atender a determinação da Comissão, mas que pleiteou a realização de diligências tendentes a comprovar o teor do documento, bem como encaminhou cópia dos contratos administrativos firmados com o Instituto que havia fornecido os atestados, qual seja, o Instituto Comunidade Participativa – ICP, por isso realizou diligências para provar a veracidade das informações constantes no atestado. Enuncia que passado cerca de 1 (um) mês tomou ciência da penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo período de 2 (dois) meses, contra si aplicada pelo DF, com início em 05/07/2019. Ressalta constar no SICAF 08 penalidades registradas e que à exceção da suspensão do direito de licitar, as demais se referem a penalidades de advertência ou de multa, em nada obstando o desempenho da atividade empresarial. Além disso, questiona o período imposto na penalidade, por entender ter se dado de forma gravosa, 24 (vinte e quatro) meses, contrapondo-se ao argumento de que o atestado de capacidade técnica e o contrato de prestação de serviços se referem a atos não executados. Insurge contra a penalidade aplicada, defendendo que houve violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e que embora tenha sido imposta com base no convencimento do julgador administrativo, na sua acepção, a validade de outro documento é capaz de demonstrar a veracidade das informações. Pede, em sede de tutela de urgência, seja deferida a suspensão da penalidade de suspensão dos direitos de licitar e contratar com o Ente Público. No mérito, pretende a procedência da Ação com a redução do prazo da penalidade para 04 (quatro) meses, fixando-se como data de início o dia 05/07/2019 e último dia 05/11/2019. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recolhendo as custas (ID n° 48940479). Os autos foram distribuídos inicialmente a este Juízo, momento no qual me declarei incompetente para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição do Processo a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. Cumprida a determinação, o feito foi distribuído ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo este Juízo suscitado conflito de competência. Já o MM. Desembargador Relator designou o juízo suscitado para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois cumulativos os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris. No caso, contudo, não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos termos em que determina o artigo 300 do CPC/2015. Na situação em apreciação, a parte autora teve assegurado o direito de defesa, embora não a tenha apresentado na via administrativa, o que, evidentemente, não pode ser considerado, de per si, violação ao contraditório e ampla defesa. Aliás, a verossimilhança no caso é em desfavor a parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade a que se submete toda a Administração, sendo elemento informativo de todo agir do Estado. Assim, ainda, que não tenha sido decidido exatamente da forma como desejava, tenho, em juízo prefacial, que foi assegurado à parte autora o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em provas produzidas no Processo Administrativo (ID n°48940836), as quais, no entender da il. Autoridade Administrativa demonstraram violação ao Certame Público. Nessa linha já se manifestou o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SOBRESTAMENTO LIMINAR DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, a prescrição da pretensão punitiva da Administração, à míngua de expressa previsão legislativa sobre o tema, é, por analogia, quinquenal, por força do contido no Decreto n.o 20.910/32. Quando fica patente o reconhecimento, pela Administração, de forma inequívoca, de possível irregularidade implementada em procedimento licitatório, é que surge a pretensão punitiva, momento, portanto, que deve ser considerado o termo inicial do prazo prescricional. Não há que se falar que padece de ausência de fundamentação ou que é desprovida da motivação pertinente a decisão administrativa que aplica penalidade e que adota, como fundamento, o contido em relatório e parecer lavrados sobre a questão apreciada, sendo perfeitamente admissível, no âmbito administrativo, a motivação aliunde. (Acórdão n.990166, 20160020326508AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA. NÃO CABIMENTO. 1. Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade. Assim, para desqualificá-lo exige-se a produção de boa prova, tornando inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo desprovido. (Acórdão n.649699, 20110020158443AGI, Relator: ANTONINHO LOPES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/01/2012, Publicado no DJE: 31/01/2013. Pág.: 68) Desta feita, tenho que no caso em apreço, a concessão da tutela vindicada demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovarem a veracidade das declarações realizadas pela demandante em sua exordial. Como visto, a lide contém matéria de elevada complexidade, demandando a incursão sobre as provas, por isso mesmo, não há que ser deferida tutela de urgência, sendo prestigiado o princípio do contraditório efetivo, não sendo o caso de provimento liminar, eis que essencial a prévia oitiva do Ente Federado. Destarte, não existem elementos fático-probatórios para desconstituir, nesta esfera de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados e diante da legalidade dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da sanção, pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, pretendendo à consecução de fins de interesse geral. Assim, nos contratos administrativos, é condição inerente a existência de cláusulas exorbitantes, que conferem prerrogativas à Administração Pública, no que se inclui, inclusive, a imposição de sanções ao contratado, acaso venha a descumprir as regras contratuais e editalícias que lhe foram impostas. Nas lições de Cretella Júnior as prerrogativas da Administração Pública são as regalias usufruídas pela Administração, na relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, ou, em outras palavras, são as faculdades especiais conferidas à Administração, quando se decide a agir contra o particular1. Em observância as prerrogativas administrativas, o art. 87 da Lei n° 8.666/93 dispõe acerca da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, o que restou regulamentado em âmbito local por meio do Decreto Distrital n° 26.851/2006, não havendo que se falar em nulidade de pronto, conquanto a sanção foi imposta no curso de processo administrativo. Nesse ângulo, entendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, consoante artigos 300 e seguintes do CPC, posto que não restou evidenciada a fumaça do bom direito. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência pois ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Cite-se. Aguarde-se o julgamento do conflito. Intimem-se. Inconformada, sustenta a agravante, em apertada síntese, que os documentos acostados aos autos são suficientes para afastar a sanção imposta pelo Poder Público. Assevera que, embora haja previsão legal para imposição da penalidade, “incumbe ao administrador se valer dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a conduta reputada ilícita em si e atentando-se, ainda, ao postulado da boa-fé. “ Desse modo, após tecer comentários sobre a presença dos requisitos necessários para tanto, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a recorrente inabilitada para licitar e contratar com o Distrito Federal pelo prazo de vinte e quatro meses. Ao final, pede o provimento do recurso, reformando-se o aludido decisum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, não obstante o perigo que eventual demora possa vir a apresentar à recorrente, inexiste demonstração efetiva no sentido de que esta não deu azo à penalidade imposta. Não se verifica, também, prova no sentido de que procedeu, no prazo assinado, à apresentação de atestados de capacidade técnica e que a visita do leiloeira teria sido realizada apenas para obtenção de complementação da documentação. Logo, não se visualiza a aparência do bom direito em prol da recorrente. Não se verifica, portanto, prova cabal e inconcussa da existência de erronia no ato administrativo, condição indispensável à declaração de sua nulidade. Realmente, como bem salientado pelo nobre Magistrado, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, não podendo ser constituído sem efetiva demonstração de que editado irregularmente. Para tanto, mostra-se imprescindível a dilação probatória. Aliás, esta egrégia Corte, quando ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, assim tem decidido: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. 1 - Para antecipação dos efeitos da tutela é indispensável a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação, requisito que, inexistente, impede a concessão da medida. 2 - A presunção de legitimidade e veracidade do ato, um dos atributos dos atos administrativos, o torna presumivelmente válido até que prova em contrário demonstre que foi praticado de modo ilegal. 3 - A mera alegação da parte, sem qualquer outra prova, de que a multa administrativa - seguida de eventual inscrição do valor em dívida ativa – será prejudicial às atividades dela não autoriza a suspensão da cobrança da multa, sobretudo se não demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento do Procon que ensejou a aplicação da penalidade. 4 - Agravo não provido. (Acórdão n.920668, 20150020305579AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 323). ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRAZO. CONCLUSÃO. SINDICÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMISSÃO PROCESSANTE. MEMBRO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela, em ação de conhecimento ajuizada objetivando obtenção de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão do servidor do cargo de técnico de trânsito do DETRAN. 2. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela, o artigo 273 do Código de Processo Civil exige requisitos simultâneos - prova inequívoca e verossimilhança da alegação, que devem estar condicionados a fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ao abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 3. Prova inequívoca da verossimilhança equivale à eminentemente documental, que possibilita uma análise de cognição sumária, isto é, não definitiva, quanto à probabilidade de êxito da tese autoral. Demonstrado o "fumus boni iuris" (fumaça do bom direito), também deve haver receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quer dizer, o "periculum in mora" (perigo da demora), cabendo à parte provar que a demora na tutela jurisdicional é suscetível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Finalmente, de forma alternativa à iminência de dano, a tutela pode ser antecipada quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, ou seja, são aqueles casos que normalmente configuram litigância de má-fé por parte do réu. 4. A pretensão antecipatória não está amparada por prova inequívoca de verossimilhança, notadamente porque a penalidade foi precedida de processo administrativo disciplinar, em que, até demonstração em contrário, foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A extrapolação do prazo de 30 dias para conclusão da sindicância, previsto no art. 214, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, não acarreta a nulidade do procedimento, quando não evidenciado qualquer prejuízo para a defesa do investigado. Precedentes do STJ. 6. É válida a substituição de membros da Comissão Processante, nos casos de afastamento destes, por motivo de "licenças, afastamentos, férias e demais ausências", como prevê o art. art. 229, § 7o, da LC 840/2001. 7. A apuração da responsabilidade do autor pelo ato faltoso que lhe foi imputado não dispensa ampla dilação probatória, razão por que recomenda a prudência a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por ausência de verossimilhança das alegações. 8. Agravo improvido. (Acórdão n.905787, 20150020123472AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 16/11/2015. Pág.: 206). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITO DO ART. 273 DO CPC NÃO VERIFICADO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe tanto a existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado como o convencimento da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2 - In casu, considerando que os registros da(s) moléstia(s) que acometeu(ram) a recorrente estão datados desde 2010 e que há necessidade de sua submissão a avaliações periódicas para apuração das condições para fins de pagamento do(s) benefício(s) em questão, o simples fato de sustentar a ocorrência de irregularidades verificadas outrora e já devidamente sanadas pela autarquia recorrida não é suficiente para comprovar que a sua situação de saúde não mudou e que ainda apresenta sintomas da(s) mesma(s) moléstia(s) ocupacional(is) que motivou(aram) o seu afastamento do trabalho, bem como a percepção do benefício pleiteado, sendo necessária a realização de perícia com o fim de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas e as atividades laborais desempenhadas, bem como eventual incapacidade laborativa, mormente ante a existência de laudos médicos noticiando tratamento de reabilitação com melhora das dores em vistas de retornar ao trabalho e orientações médicas informando que a recorrente poderia trabalhar com restrições e diminuição de carga horária. 3 - A prova pericial (arts. 420/439 do CPC) é legal e amplamente utilizada para fins de esclarecimentos técnicos hábeis de forma a subsidiar o Magistrado na formação do seu convencimento, respeitado o livre convencimento motivado e a persuasão racional do juiz, apesar de não estar o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 4 - A juntada de laudo médico particular não tem o condão de, por si só, afastar o ato administrativo e a mera da irresignação apresentada não atende à exigência do art. 273 do CPC, especialmente porque os atos administrativos gozam da Presunção de Legitimidade, Veracidade e Legalidade e, em sede de cognição sumária, não se evidencia a sustentada prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 5 - O art. 557 do CPC prescreve que o relator poderá negar monocraticamente seguimento ao recurso manifestamente em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 5.1 – O dispositivo legal em menção não estabelece que a jurisprudência deve ser pacífica, mas dominante, e este TJDFT tem se manifestado no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que apenas pode ser afastada mediante a existência de prova cabal em sentido contrário, o que não resta verificado no presente caso. 6 – Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.901109, 20150020215154AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.: 149). Nessa seara, considerando a inexistência de prova inequívoca a infirmar o ato administrativo, fica comprometida a tese concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 13 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador